Tribunal: TJSP
Processo: 1047305-03.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Soldado PM – Exoneração a pedido - Pretensão de reintegração ao cargo – Inadmissibilidade – Não comprovação de vício de vontade na prática do ato – Laudo Pericial que concluiu pela capacidade plena do servidor – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.